Tribunal: TJMT
Processo: 1011210-48.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011210-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (EMBARGANTE), FABIANO MARTINI - CPF: 828.711.401-20 (EMBARGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (EMBARGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), FABIANO MARTINI - CPF: 828.711.401-20 (EMBARGANTE), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU EM PARTE O INSTRUMENTAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defendem os Embargantes, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar, pela via inadequada dos declaratórios, o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

5.

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por FABIANO MARTINI e SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A, por meio das petições de ID 192089679 e 192877158, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 190616698) que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S/A, para determinar a manutenção do contrato originário formalizado entre o agravado e o Município de SINOP, no que tange ao valor mensal pela utilização do espaço, na ordem de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) até o final da decisão meritória, bem como conferir à agravante o direito de receber mensalmente o valor do contrato originário e, neste viés, se não pago, proceder em seu nome a cobrança administrativa ou judicialmente, inclusive em relação aos atrasados.

O Embargante FABIANO MARTINI alega que o acórdão é omisso, pois, em que pese tenha determinado o pagamento do valor locativo mensal, deixou de se manifestar quanto à amortização convencionada no termo contratual.

Requer sejam acolhidos os Embargos para que se complete o julgamento, decidindo-se quanto a esta questão, que restou omissa.

Já a Embargante SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S/A alega que o acórdão é contraditório/obscuro, sendo necessário que se reconheça que o único contrato vigente e válido é o celebrado entre a ANAC e o Agravante; que se esclareça dos motivos pelos quais se reconheceu tratar-se de ação de posse velha; que se esclareça a data do recebimento da notificação; que o julgado se manifeste sobre o direito potestativo de se notificar para efeitos de rescisão contratual – sobre a inadimplência do agravado – sobre a aparente abusividade de cláusula contratual - e sobre as balizas do valor locativo.

Assim, requer sejam providos seus embargos a fim de, sanando as omissões e obscuridades apontadas, atribuir-lhes efeitos modificativos para reformar a decisão objurgada, deferindo-se a reintegração de posse em favor da Agravante.

Contrarrazões da parte Embargada (ID 194087156 e 194636175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 190616698), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu em parte o recurso de Agravo de Instrumento interposto por SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S/A e determinou a manutenção do contrato originário formalizado entre o agravado e o Município de SINOP, no que tange ao valor mensal pela utilização do espaço, na ordem de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) até o final da decisão meritória, bem como conferir à agravante o direito de receber mensalmente o valor do contrato originário e, neste viés, se não pago, proceder em seu nome a cobrança administrativa ou judicialmente, inclusive em relação aos atrasados, alegam as Embargantes a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos por ambas as Embargantes, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo parcial provimento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão, ao reverso do que defendem as Embargantes, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação das Embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por elas lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção das Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024